Tribunal: TJMT
Processo: 0002912-74.2011.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002912-74.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CPF: 834.165.791-00 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.205.030-33 (APELANTE), DARCY EBERHARD - EPP - CNPJ: 78.993.631/0001-46 (APELADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), DARCY EBERHARD - CPF: 250.453.429-91 (APELADO), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 935.532.260-72 (APELADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 935.532.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.205.030-33 (APELADO), EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CPF: 834.165.791-00 (APELADO), DARCY EBERHARD - CPF: 250.453.429-91 (APELANTE), DARCY EBERHARD - EPP - CNPJ: 78.993.631/0001-46 (APELANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRIMEIRO E SEGUNDO APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS E O TERCEIRO APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL DE 12 ANOS – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO – SÚMULA N.º 246 DO STJ – HONORÁRIOS MAJORADOS -
1º E 2º APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – 3º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do motorista estacionado, ao adentrar a via pública, agir com prudência e cautela, devendo observar os pedestres transeuntes naquela via.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

Nos termos da súmula 942 do STF
“A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.”

O valor recebido pelo autor à título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”

A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula nº 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.

Considerando que o advogado laborou com zelo e dedicação, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, Material, Lucros Cessantes e Pensão Mensal c.c Antecipação de Tutela nº 0002912-74.2011.8.11.0010, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, Dra. Laura Dorileo Candido, que
julgou parcialmente procedentes

os pedidos constantes na exordial, para (i) condenar de forma solidária os requeridos POSTO ARCO IRIS — DARCY EBERHARD-ME, DARCY EBERHARD, LUIZ CARLOS SCHMIDTT e MAPFRE SEGUROS, ao pagamento de: (i) R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral para cada um dos autores, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso; (ii) reembolsar o valor de R$928,28 (novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), referente ao túmulo perpétuo, corrigidos monetariamente do desembolso, pelo o INPC, e juros de mora de 1% ao mês da citação; (iii) pagar o pensionamento em favor de
cada um dos requerentes
na proporção de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devendo ser observado a evolução deste, tendo como marco a data do óbito (18/08/2011) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos (10/10/2023), após esta data, reduzir para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos (10/10/2063), correspondente a expectativa média de vida da vítima ou até o falecimento dos beneficiários, - os valores vencidos deverão ser corrigidos monetariamente a contar de cada parcela vencida, pelo o INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (iv) considerou que as parcelas vincendas devem se ater ao critério do valor do salário mínimo vigente à data da presente sentença atualizados conforme a súmula 490 STF e (v) condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Opostos embargos de declaração à sentença por DARCY EBERHARD-ME e DARCY EBERHARD, foram acolhidos parcialmente, para fazer constar que o valor da apólice, devido pela seguradora, deve ser atualizado da data da elaboração do contrato, até o dia do efetivo pagamento do seguro.

Irresignadas, as partes envolvidas apelaram.

Os 1º apelantes, EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO e ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS, aduzem que o valor arbitrado a título de dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada recorrente/apelante é irrisório desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afiançam que é devida a majoração do dano moral para 500 (quinhentos) salários mínimos e/ou R$500.000,00 (quinhentos mil reais), com atualização monetária pelo INPC do arbitramento e juros de mora a 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso, ainda mais quando se trata de indenização decorrente de morte.

Pugnam pela majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o grau de zelo profissional e a natureza da importância da causa.

Em contrarrazões, Id nº 96618553, a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, requer o desprovimento do 1º apelo.

A 2º apelante,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,

ID nº 96618556, assevera que a sentença merece reforma pelos seguintes motivos: i)
“a primeira, relativa a lide principal, decorrente do fato narrado na petição inicial, envolvendo exclusivamente a parte autora e a parte ré;e a segunda, envolvendo diferente relação jurídica, abrangendo a chamada lide secundária”, que vinculara apenas a Seguradora e seu Segurado, ante a ausência de solidariedade, bem como que indique que a obrigação dessa Cia é de reembolso ao seu Segurado, obedecendo os limites de indenização contratados”
; ii) abatimento da condenação dos valores recebidos a título de indenização DPVAT;

iii) ausência de responsabilidade civil do condutor do veículo segurado, pois o laudo pericial se deu inconclusivo, iv) condenação da pensão mensal devem ser fixados dentros dos limites indenizáveis, uma vez que os autores/1º apelantes não comprovaram dependência financeira da vítima que na época possuía 12 (doze) anos de idade, sendo assim afirma que a condenação a pensão mensal deve ser calculada sobre o salário-mínimo da época do sinistro, deduzindo a 1/3 (um terço); e (v) redução do dano moral.

Contrarrazões, Id. 9661856, apresentada por EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO e ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS contra o 2º apelo.

Os 3º apelantes, DARCY EBERHARD e DARCY EBERHARD-ME, em ID nº 96618562, alegam que o recurso dos 1º apelantes/autores é intempestivo, já que o pedido de ratificação foi realizado antes da publicação da sentença de embargos de declaração.

No mérito alegam a ausência de comprovação de culpa por parte do condutor do veículo já que a perícia restou inconclusiva e pelos depoimentos das testemunhas, portanto ausente o reconhecimento de responsabilidade pelo ato ilícito; pugnam pela minoração do dano moral e exoneração do pagamento de pensão diante a falta de comprovação de vulnerabilidade financeira.

Contrarrazões, Id. 96618573, apresentado por EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO e ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS contra o 3º apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Ação de Indenização por Ação de Indenização por Dano Moral, Material, Lucros Cessantes e Pensão Mensal c.c Antecipação de Tutela (acidente de trânsito) proposta por EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO e ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS em desfavor de requeridos POSTO ARCO IRIS — DARCY EBERHARD-ME, DARCY EBERHARD, LUIZ CARLOS SCHMIDTT e MAPFRE SEGUROS.

Aduzem os 1º Apelantes/autores que no dia 18.08.2011, a filha Bruna com 12 (doze) anos de idade, foi vítima de acidente de trânsito ocasionado por veículo automotor vindo a óbito no local; o caminhão FH 12 380, Placa HBG 6542 e Roboque NPP 4484, Cor Vermelha, era conduzido pelo requerido Luiz Carlos Schmidtt, funcionário da também requerida Darcy Eberhard-Me.

Segundo o laudo emitido pela Polícia Oficial de Identificação Técnica – Politec, a causa da morte foi traumatismo craniano encefálico (ID. 96617457).

Asseveram que devido ao acidente repentino tiveram despesas materiais no valor de R$7.782,12 (sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e doze centavos) com o funeral, coroa de flores, cartório, traslado aéreo e tratamento odontológico.

Pleiteiam pelo dano moral no valor de R$1.199.000,00 (um milhão, cento e noventa e nove mil reais) diante a perda da filha e pensão mensal
“no valor correspondente a 01 (um) do salário mínimo, a partir da data de falecimento da vítima até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o valor do pensionamento reduzido em 1/4 (um quarto) a partir da data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade com reflexos em férias e décimo terceiro.”
(Id. 96616495).

Passo a análise dos recursos.

Entendo por bem falar sobre um ponto trazido no 3º recurso de apelação por DARCY EBERHARD e DARCY EBERHARD-ME., apesar de não se tratar de preliminar.

Asseveram que após publicada a sentença, foram opostos embargos de declaração com cunho modificativo em 28/04/2021; contudo na data de 27/04/21, foi apresentado o 1º apelo, razão pela qual pugnam por sua intempestividade, haja vista que fora ajuizada em desacordo ao regular andamento processual.

Sem razão, uma vez que o Código de Processo Civil disciplina a matéria nos parágrafos 4º e 5º do art. 1.024,
in verbis
:

“Art. 1.024.

(...)

§ 4
o

Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias
, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

(...)

§ 5
o
Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.”

Por mais que os 1ºs apelantes tenham apresentado pedido de ratificação do recurso de apelação em momento anterior à publicação da sentença embargada modificativa, poderiam se manifestar novamente em respeito ao princípio da complementaridade previsto no artigo supracitado.

Portanto sem razão a pretensão quanto à intempestividade.

Superado este ponto e tendo em vista que os recursos de apelações versam sobre matérias comuns, entendo ser o caso de julgá-los de forma conjunta a fim de evitar repetições desnecessárias.

Da responsabilidade pelo dano moral causado em decorrência do sinistro

Notório que as causas que envolvem acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

No caso em tela, a prova extraída conforme exarada na sentença é a testemunhal, pois no momento do acidente, a vítima fatal Bruna estava acompanhada de sua amiga, Sra. Stefany Alexandrino.

No termo de declaração da Polícia Judiciária Civil (ID 96617458) e depoimento colhido em audiência realizada, é evidente a culpa do Sr. LUIZ CARLOS SCHMIDTT, preposto das empresas recorrentes, que por falta de atenção, atropelou a vítima, e quando percebeu o ocorrido, fugiu com o caminhão sem prestar socorro.

Do depoimento se extraí:

“Quando inquirida em juízo, a única testemunha presencial, Sra. Stefany Alexandrino, afirmou o seguinte: “(...) que estavam indo para o ponto pegar o ônibus para ir para a escola. Que estavam de um lado da rua e do outro lado tinha um ponto de prostituicao, onde a carreta estava parada na frente. Que atravessaram a rua e a carreta estava desligada. Que enquanto andavam sentiu algo pegar em si e lhe empurrar, momento em que se jogou e gritou o nome da Bruna. Que Bruna acabou caindo. Que correu do outro lado da carreta, que estava andando. Que a Bruna ficou no meio, no eixo da carreta, e as duas ultimas rodas foram na cabeca dela. Que comecou a gritar, quando o motorista a avistou pelo espelho da carreta mas acabou indo embora. Que saiu correndo para chamar a mãe da Bruna. Que não se lembra se havia mais pessoas no local. (...) que a carreta atingiu ambas pelas costas (...) que a carreta estava estacionada na contramão. Que não pularam na frente da carreta. Que não usavam fone de ouvido e que inclusive estavam conversando. Que no dia não estava chovendo, que estava claro. Que tinha uma boa visão do que estava acontecendo. (...) que o ponto de ônibus era bem na esquina, na calçada. Que não observou se o estabelecimento estava aberto naquele momento. (...) que nunca viu momento de pessoas no prostíbulo naquele horário, nem o prostíbulo aberto e nada no sentido que atrapalhasse a pegar o ônibus. (...) que quando estava andando realmente sentiu algo lhe empurrar, acreditando ser a carreta ou o pneu da carreta, que lhe empurrou pela perna, momento em que se jogou para o lado. Que gritou a Bruna que respondeu com um “oi”. Que Bruna caiu e tentou levantar. Que quando ela tentou levantar, ela bateu a cabeça em um “negocio” da carreta. Que ela ficou no meio dos eixos, colocando as mãos para fora. Que quando ela colocou as mãos para fora, as duas últimas rodas foram na cabeça dela”
(Id. . 96618041).

E consequentemente aponta o Laudo Pericial Criminal nº 02.02.07.001189.2012 da reconstituição dos fatos:

“5 CONCLUSÃO

Considerando os vestígios aportados no Laudo Criminal emitido pelos mesmos signatários sob o número o2.o2.o7.1ooo.2o11 (imutáveis e inquestionáveis); considerando as discussões abordadas no item 4 — Análises e Interpretações; e: considerando convalidadas as seguintes convergências testemunhais: A) o veiculo atropelador estava estacionado junta ao meio-fio esquerdo da via imediatamente antes ao evento; B) o veículo estaria com-os semirreboques engatados: C) a vitima a sua acompanhante estariam se deslocando sobre a pista no diocionarnanto da via com sentido Bairro/Rodovia: e: D) a vítima fora colhida pela anterior do veículo atropelador: os Perítos. nos termos do Art. 7 do CPP, inferem ser possível o evento ter ocorrido de tal modo. contudo.
Tendo o veículo partido de sua posição estacionária a uma distância igual ou superior a 25.00 m da área do atropelamento.
Deste modo à vítima e sua acompanhante, sobre a pista, estariam dentro do campo de visão possível do condutor do veículo atropelador quando o mesmo iniciou seu movimento
.”
( ID. 96618038)

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Como bem pontuado na sentença:

“Desta forma, o motorista que, estando estacionado, deseja adentrar a via pública, deve agir com cautela, observando os pedestres que estejam transitando por ela, bem como a preferência dos veículos"
(ID. 96618527)

Assim, é responsável o motorista que estacionado, ao adentrar a via pública deveria agir com prudência, cautela e observar os pedestres transeuntes naquela via, o que não ocorreu no caso concreto.

Ao contrário do que pretendem a 2º e 3º apelantes, e de todo o conjunto probatório dos autos não deixa quaisquer dúvidas sobre a culpa exclusiva do condutor do veículo, preposto, dos 3º apelantes, pelo acidente automobilístico que ceifou a vida de uma criança de 12 (doze) anos.

Ressalto que não há nos autos nenhuma comprovação de que a vítima concorreu para o acontecimento do sinistro.

Pois bem, o dispositivo aplicável é o do art. 186 do Código Civil, que dispõe
: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Desse modo, para a procedência da reparação pleiteada faz-se necessária a constatação dos seguintes requisitos: a) ação ou omissão do agente; b) relação de causalidade; c) existência de dano; d) dolo ou culpa do agente.

O ato lesivo é toda ação ou omissão voluntária que viole direito ou cause prejuízo a outrem. O dano é toda lesão a bens ou interesses juridicamente tutelados, sejam de ordem patrimonial, sejam de ordem puramente moral (Agostinho Alvim, Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, Saraiva, 1972, p. 172). O nexo causal é um liame jurídico que se estabelece entre causa (fato lesivo) e consequência (dano), de tal maneira que se torne possível dizer que o dano decorreu daquela causa. E a culpa, a seu turno, que em sentido amplo envolve o dolo, é a vulneração a um dever jurídico que possibilita a imputação do ilícito a alguém, em virtude da reprovação social daí decorrente.

Restou evidente a culpa exclusiva do condutor do veículo pelo sinistro.

Da solidariedade, e obrigação da seguradora de reembolsar o seu Segurado, obedecendo os limites de indenização contratados - Da lide secundária em relação a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

Nota-se que o Magistrado
a quo
condenou a

Seguradora, ora recorrente de forma solidária ao pagamento da pensão mensal e dos danos morais as partes recorridas.

Contudo a 2º apelante, em suas razões, pretende, na lide secundária, seja reformada a sentença para que conste que sua obrigação é de reembolso ao Segurado, dentro dos limites de indenização contratados, e não de forma solidária.

Em relação à lide secundária, tem-se que a seguradora não alegou a inexistência de vínculo obrigacional, limitando-se a afirmar que sua responsabilidade cobriria apenas os riscos contratados. Assim, foi condenada solidariamente com as demais requeridas ao pagamento dos danos reconhecidos, limitados ao valor da apólice.

Ora, incontestável a responsabilidade contratual da seguradora.

Portanto, havendo relação contratual válida entre as partes, contendo cláusula específica de cobertura para o dano moral, dano corporal e dano material a terceiros não transportados, deve a seguradora ser condenada solidariamente a arcar com os prejuízos suportados pela vítima, respeitado o limite previsto na apólice.

A condenação direta da seguradora é possível, não havendo necessidade de que o segurado primeiro reembolse o valor da condenação para, somente após isso, ser ressarcido. Sobre o tema, a Segunda Seção do Tribunal Superior consagrou o entendimento, inclusive em sede de recurso especial representativo de controvérsia, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
2. Recurso especial não provido.”
(REsp nº 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/4/2012 – sem grifos no original).

Constatada a autoria do evento danoso, é objetivamente responsável a proprietária do veículo mesmo conduzido pelo preposto da contratante, nesse contexto, não há como afastar a solidariedade passiva entre as partes.

Abatimento do Seguro Obrigatório DPVAT recebido.

Em relação ao valor do seguro DPVAT, é cediço que o réu tem o direito à concessão do seu abatimento, condicionado à comprovação de que o autor efetivamente recebeu o valor segurado, o que pode ser demonstrado, inclusive, em sede de liquidação de sentença.

Sobre o tema, assim determina a Súmula nº 246 do STJ:
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Portanto, diante de tais condições, as demandantes são beneficiárias do seguro, onde pude constatar o recebimento conforme resposta ao juízo no (Id. 96617987)

A propósito:

“CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. I - A verba recebida pelos autores da indenizatória a título de seguro obrigatório deve ser deduzida do montante da indenização. Precedentes do STJ. II - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 219.035/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2000, DJ 26/06/2000, p. 162).

Do pensionamento

A sentença condenou as rés a pagar o pensionamento em favor de
cada um dos requerentes
na proporção de 2/3 (dois terços) do salário mínimo.

Acertada decisão, uma vez que a vítima não auferia rendimento no momento do sinistro, bem como levando em consideração a situação econômica das partes e não pelos autores serem dependentes financeiramente da vítima.

Nesse sentido:

“ACIDENTE FERROVIÁRIO - INDENIZAÇÃO - DESCARRILAMENTO DE VAGÕES - VÍTIMA - CRIANÇA ATINGIDA NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA - MORTE DE FILHO MENOR QUE NÃO EXERCIA TRABALHO REMUNERADO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PENSÃO MENSAL DEVIDA - MÃE - BENEFICIÁRIA - LIMITE DO PENSIONAMENTO - TERMO FINAL - DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE - ADMISSIBILIDADE - DANO MORAL DEMONSTRADO - CUMULAÇÃO COM DANO MATERIAL - CABIMENTO - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA - DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MATERIAL - EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43/STJ) - DANO MORAL - DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ) - PRELIMINAR PREJUDICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pensionamento pela morte de filho menor equivalente a 2/3 do salário mínimo dos 14 anos até 25 anos de idade da vítima, reduzido para 1/3 até a data em que o de cujus completaria 65 anos, se antes não vier a falecer a beneficiária. Precedentes do STJ.”
(TJSP,
APL 0041868-51.2006.8.26.0000 SP 0041868-51.2006.8.26.0000
,Órgão Julgador 29ª Câmara de Direito Privado 08/08/2011, Julgamento 3 de Agosto de 2011,Relator Ferraz Felisardo)

Portanto, entendo certeiro o pensionamento em favor de
cada um dos requerentes
na proporção de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devendo ser observado a evolução deste, tendo como marco a data do óbito (18/08/2011) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos (10/10/2023), após esta data, reduzir para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos (10/10/2063).

Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

No tocante ao
quantum
da indenização por danos moral, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$50.000,00 (cinquenta mil) para cada um dos autores/1º apelantes, mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isso porque tenho que delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, a filha, dos autores/1ºapelantes, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

No meu sentir, o valor fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu aos critérios alhures mencionados, de modo que se mostra um pouco desarrazoado, levando-se em consideração a dor, a mágoa, a tristeza sofrida injustamente com o falecimento da filha.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA - ULTRAPASSAGEM - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - MORTES - CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS - MORTE DO FILHO DO AUTOR
- AFASTADA A ALEGAÇÃO DE POSICIONAMENTO ERRÔNEO DA CADEIRA QUE TRANSPORTAVA A CRIANÇA - VALOR INDENIZATÓRIO - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE PERTENCIA AO AUTOR – DESNECESSIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO - PERDA TOTAL - VALOR DO VEÍCULO - TABELA FIPE - DECISÃO LIMINAR AUTORIZANDO A IMEDIATA ANOTAÇÃO DE BLOQUEIO DE ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERTENCENTE AOS RÉUS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 4-
É notório o dano moral do autor que teve sua esposa e filhos vitimados com morte por acidente de trânsito, o qual deve ser mantido no valor R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pois atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo induvidoso o sofrimento da parte no caso de morte de descendente.
(...).” (TJGO - AC 201390676102 - 39 C.Cív. - Rei. Fernando de Castro Mesquita - DJe 13.02.2017 - p. 102) (grifo nosso)

Dos Honorários Advocatícios

Por derradeiro, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelos 1º Apelantes EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO e ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS merece prosperar.

No dispositivo da sentença consta a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando que o advogado laborou com zelo e dedicação, redimensiono para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1º apelo
para majorar os danos morais para R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, bem como majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 2º apelo
, somente para autorizar o abatimento do valor recebido pela autora referente ao seguro obrigatório DPVAT da condenação arbitrada.

NEGO PROVIMENTO ao 3º apelo.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021